Tribunal: TJDFT
Processo: 0005681-83.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005681-83.2017.8.07.0001 RECORRENTE: PEDRO PAULO DE SOUZA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO INICIAL JULGADO PROCEDENTE. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO DA PARTE EMBARGANTE. POSSIBILIDADE. 1. Nos termos do artigo 85, caput, do Código de Processo Civil, “A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor”. 2. Tratando-se de extinção de execução, em virtude da prescrição intercorrente, a distribuição dos ônus de sucumbência de observar o princípio da causalidade, devendo a condenação recair sobre a parte que deu causa ao ajuizamento da demanda. 3. Evidenciado que o embargante deu causa ao ajuizamento do feito executivo, extinto em virtude da prescrição intercorrente, ao deixar de promover o pagamento do débito exequendo na forma pactuada, mostra-se impositiva a sua condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, por força do princípio da causalidade. 4. Recurso de Apelação interposto pelo Embargante conhecido e não provido. Recurso Adesivo interposto pelo embargado conhecido e provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos I a V, e 1022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 505 e 507, e 997, §1o, todos do CPC, sustentando o descabimento do recurso adesivo interposto pela contraparte, diante da inexistência de sucumbência recíproca na decisão apelada; c) artigo 85, caput, e §§ 1o, 2o, 8o e 10o, do mesmo diploma legal, porquanto a fixação dos honorários advocatícios, por força do referido dispositivo legal, deve obedecer aos critérios objetivos previstos, com aplicação de percentual entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa. No aspecto, colaciona ementas de julgados do STJ e do TJSP, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma, a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. O recurso reúne condições de trânsito, quanto à alegação de ofensa ao artigo 85, caput, e §§ 1o, 2o, 8o e 10o, do Código de Processo Civil e quanto ao dissenso interpretativo. A matéria, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho exclusivamente jurídico infraconstitucional. A divergência, por seu turno, foi apresentada nos moldes da legislação de regência. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012